Tribunal: TJMT
Processo: 1013780-75.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013780-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Falsa identidade, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (ADVOGADO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 030.545.071-90 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 748.233.613-34 (PACIENTE), DR. FABIO PETENGIL - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO GARCIA SCHWANZ - CPF: 013.857.752-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, IV CP). CRIME DE USAR COMO PRÓPRIO, DOCUMENTO DE TERCEIRO (ART. 308 CP). 1. REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECEIO DE FUGA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR. 3. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. 4
. PACIENTE COM DOENÇAS CRÔNICAS. HIPERTENSÃO. DIABETES. PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO OFERECER TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

É fundamentada a decisão em que se indefere o pedido de liberdade, quando embasada no receio de fuga do agente, que foi preso já no ponto de parada de ônibus, portando passagem com destino a outro estado, adquirida pelo agente mediante uso de documento de identidade de terceira pessoa, demonstrando a intenção de empreender fuga e dificultar o deslinde processual.

2.

A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, é prevista na Constituição e na lei, não afrontando o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5.º, inc. LVII e LXI, da CF).

3.

Muito embora os predicados pessoais sejam apreciáveis e possam demonstrar que o paciente não tem conduta voltada para o crime, não são capazes de, por si sós, justificarem a revogação da medida cautelar extrema, especialmente, se o decreto prisional se encontrar respaldado em outros elementos de convicção existentes nos autos.

4.

A despeito de o paciente ser diabético e hipertenso, inviável a concessão de prisão domiciliar se o tratamento médico imprescindível ao cuidado do preso é fornecido adequadamente “intramuros”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
José Carlos Pereira da Silva
está
preso desde o dia 12 de julho de 2021
, pela suposta prática dos crimes de
homicídio e falsa identidade
e vem sofrendo
coação ilegal
desde que o
Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT

indeferiu
o pedido de
revogação da prisão preventiva
, nos autos n.º 1000915-47.2021.8.11.0088, impedindo-o de aguardar em liberdade o trâmite da ação penal.

Esclarece que o paciente tem predicados pessoais favoráveis: é trabalhador, pai de família, com endereço fixo e identidade conhecida, além, de ser primário, portador de bons antecedentes e ter boa índole comprovada através da declaração de inúmeras pessoas.

Assevera que o crime não passou de uma fatalidade, ocorrida quando
o paciente tentou separar uma briga
entre colegas de trabalho, bem como ressalta que o delito foi cometido
sem crueldade
e
não alcançou repercussão social
.

Aduz a inexistência de embasamento legal para a manutenção da prisão preventiva, diante da
ausência de demonstração da periculosidade
do paciente, o que ofende o princípio da presunção de inocência.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que fosse
revogada
a
constrição
ou fosse
concedida a prisão domiciliar
, porquanto o paciente é
diabético e hipertenso
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID. 90611972).

Anexou documentos

(ID. 96349469/78 e 98635992).

A liminar foi
indeferida
(ID. 96712493) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID. 97106975).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer não sumariado, opinando pela
denegação
da ordem (ID. 99292977
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
13 de setembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021